Tribunal: TJSP
Processo: 1026609-88.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
– Observância do art. 1.022 do CPC/15 – Excepcional acolhimento dos embargos de declaração, apenas para correção do erro material na ementa.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1026609-88.2015.8.26.0224; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:

Embargos de declaração – Erro material – Ocorrência – Correção necessária para se adequar a redação da ementa – Observância do art. 1.022 do CPC/15 – Excepcional acolhimento dos embargos de declaração, apenas para correção do erro material na ementa.